Tribunal: TJMT
Processo: 1017517-44.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017517-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JACIREMA VALDERICE QUEIROZ DA CONCEICAO - CPF: 912.416.421-68 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1017517-44.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
JACIREMA VALDERICE QUEIROZ DA CONCEIÇÃO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 13/10/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de procedência, reconhecendo o desvirtuamento das contratações temporárias sucessivas realizadas pelo ente público em relação à professora contratada entre julho de 2020 e dezembro de 2024, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e no teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas observam os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer as consequências jurídicas da nulidade dos contratos temporários por desvirtuamento da finalidade constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no RE 658.026/MG (Tema 612), estabelece que a validade da contratação temporária exige previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação, vedada sua utilização para serviços ordinários permanentes.

4.

A continuidade da prestação de serviços pelo mesmo contratado, na mesma função e órgão, por mais de 53 meses, descaracteriza a excepcionalidade e temporariedade exigidas pela Constituição, configurando burla ao concurso público (CF/1988, art. 37, II).

5.

A distinção entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando a análise material evidencia a perpetuação da contratação para função permanente.

6.

O cargo de professor integra o quadro permanente da Administração, não se enquadrando em situação excepcional de interesse público.

7.

A Conclusão nº 21 da 1ª Turma Recursal do TJMT orienta que a ausência de indicação de substituições e a repetição de procedimentos de seleção caracterizam contratação irregular.

8.

A jurisprudência do STF, nos Temas 551 e 916, reconhece que a contratação temporária desvirtuada gera nulidade, garantindo apenas salários do período trabalhado e direito ao saque do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

9.

A Súmula 466 do STJ assegura ao contratado cujo vínculo foi declarado nulo o direito ao saque do FGTS.

10.

A realização de sucessivos processos seletivos simplificados não supre a exigência constitucional de concurso público para cargos efetivos, por possuírem natureza distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A sucessiva renovação de contratos temporários para exercício de funções permanentes descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

2.

A nulidade da contratação temporária desvirtuada atrai a incidência do art. 37, § 2º, da CF/1988, garantindo apenas salários do período trabalhado e o saque do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

Processos seletivos simplificados não substituem o concurso público exigido pelo art. 37, II, da CF/1988 para provimento de cargos efetivos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; LC nº 600/2017; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE 765.320 (Tema 551), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 20.03.2015; STF, RE 705.140 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 10.08.2017; STJ, Súmula 466; TJMT, 1ª Turma Recursal, Conclusão nº 21.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 303926854), que negou provimento ao recurso inominado e manteve, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, observando-se as verbas eventualmente adimplidas e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ausência de desvirtuamento das contratações temporárias e a observância dos prazos previstos em lei.

Ao final, requer o provimento do agravo interposto, com a consequente reforma da decisão monocrática, julgando improcedente o pedido inicial.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, em especial as fichas financeiras apresentadas (ID 301224527), vê-se que
não
assiste razão ao agravante.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a constitucionalidade das contratações temporárias (RE 658.026/MG, Tema 612), estabeleceu que, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado.

No caso, restou comprovada a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público, por período superior a 24 meses (de julho de 2020 a dezembro de 2024, totalizando 53 meses), evidenciando o desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária.

Ressalta-se que o período deve ser analisado na totalidade e, ainda, sob a égide da redação original da Lei Complementar nº 600/2017, não havendo “fracionamento de períodos” quando das alterações legislativas, tendo em vista a primeira contratação realizada em julho de 2020.

Necessário esclarecer que a distinção entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas torna-se irrelevante quando a análise material da situação demonstra que a contratação não atende aos requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade.

Ademais, a função de professor integra o quadro permanente da Administração Pública, não configurando situação excepcional que justifique a perpetuação de contratações temporárias.

Nesse sentido, a Conclusão nº 21 da 1ª Turma Recursal do TJMT é clara ao estabelecer que "
caracteriza contratação irregular a ausência de indicação das substituições exercidas pelo contratado, bem como a realização de sucessivos procedimentos administrativos, intercalados ou não
".

Válido ressaltar, ainda, que a análise da constitucionalidade das contratações temporárias não se limita ao aspecto formal de observância dos prazos legais, mas abrange também o aspecto material de atendimento à finalidade constitucional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

No caso concreto, a sucessão de contratos temporários para a mesma função, ainda que formalmente distintos, evidencia o desvirtuamento da finalidade constitucional, caracterizando burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, da CF/1988).

O agravante alega que as contratações observaram os prazos máximos de 24, relativo ao período compreendido de julho de 2020 e março de 2022, de 48 meses entre 24/3/2022 a 1º/1/2023 e de 60 meses de 1º/1/2023 em diante, sem continuidade.

Tal argumento não merece acolhimento. A decisão monocrática reconheceu expressamente que "
a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988
", e que "
restou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a 'situação emergencial' e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88
".

Portanto, a decisão agravada identificou corretamente tanto o desvirtuamento da finalidade constitucional quanto a consequente nulidade dos contratos, em consonância com o entendimento do STF nos Temas 551 e 916.

O Tema 551 do STF estabelece que "
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

Já o Tema 916 também da Corte Suprema dispõe o seguinte:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com
exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
” (grifei).

A alegação de que cada contratação decorreu de processos seletivos distintos igualmente não prospera, pois a realização de seleções sucessivas não afasta o desvirtuamento quando demonstrada a continuidade da prestação de serviço pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão.

A exigência constitucional de concurso público para provimento de cargos efetivos (art. 37, II, da CF/1988) não é suprida pela realização de sucessivos processos seletivos simplificados, que têm natureza e finalidade distintas.

Ressalta-se que a análise da constitucionalidade das contratações temporárias deve considerar não apenas os aspectos formais, mas também a finalidade material prevista no art. 37, IX, da CF/1988, que exige a temporariedade e excepcionalidade da situação.

Assim, a decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e o entendimento consolidado do TJMT, limitando a condenação ao período efetivamente comprovado e não prescrito (de março de 2020 a novembro de 2024).

No caso concreto, a contratação temporária desvirtuada configura violação ao inciso II do art. 37 da CF/1988, que exige concurso público para provimento de cargos efetivos, atraindo a incidência do § 2º e, consequentemente, do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Tal entendimento está em consonância com a Súmula 466 do STJ, citada na decisão agravada: "
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025